Tribunal: TJMT
Processo: 0015623-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015623-92.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMILTON NASCIMENTO - CPF: 178.197.171-49 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), APARECIDO CARLOS DE PINHO - CPF: 172.679.432-68 (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA TOGNON - CPF: 039.293.431-00 (EMBARGADO), VALDINEIA APARECIDA TOGNON - CPF: 021.140.321-08 (EMBARGADO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Amilton Nascimento contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para determinar a dedução do valor da indenização do seguro DPVAT, mantendo inalterados os demais termos da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese de culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito; e (ii) avaliar a necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais diante do parcial provimento do apelo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado afastou expressamente a tese de culpa concorrente, fundamentando-se na prioridade de trânsito da vítima e na responsabilidade do embargante ao não adotar as cautelas exigidas pelo art. 44 do CTB.

4. A readequação dos ônus sucumbenciais não se justifica, pois o parcial provimento do apelo não alterou a essência da condenação imposta ao embargante.

5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já analisada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar sua oposição.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por AMILTON NASCIMENTO
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, apenas para determinar seja deduzido da condenação indenizatório o valor da indenização do seguro DPVAT, mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes”

(Proc. no 0015623-92.2019.8.11.0055), ajuizada contra o apelante, por APARECIDO CARLOS DE PINHO, MARCIA APARECIDA TOGNON, VALDINEIA APARECIDA TOGNON, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu “
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devidos a cada um dos requerentes individualmente, totalizando em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC)”;
a sentença condenou o autor e o requerido, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. n. 237943227).

A embargante afirma que o v. acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a tese de culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito, “

vez que muito embora tenham reconhecido que a vitima estava acima da velocidade para via e que esta velocidade não foi preponderante para ocorrência do acidente, atribuíram unicamente a culpa ao embargante”, sendo que, “
se a velocidade não foi preponderante”,
ao menos contribuiu para o acidente, o que significa que o caso é de culpa concorrente.

Alega, também, que o acórdão padece de omissão quanto à necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais, que era a consequência lógica do parcial provimento do apelo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício, e prequestionar a matéria (cf. Id. n. 269680284).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 269680284).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O presente processo gira em torno do acidente de trânsito ocorrido em 6 de agosto de 2017, no cruzamento da Av. Brasil com a Av. 38-A, em Tangará da Serra, tendo, como vítima fatal, Fernando Tognon Pinho, filho dos autores Aparecido e Marcia, e irmão de Valdineia, que colidiu sua motocicleta com a caminhonete conduzida pelo réu.

Na sentença, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi atribuída ao embargante, porque, primeiramente, a vítima vinha transitando por via preferencial em relação àquela em que trafegava a caminhonete, e sendo assim cabia ao condutor deste, e não ao piloto da motocicleta, adotar as cautelas necessárias à realização segura do cruzamento, tendo sido pontuado expressamente pela magistrada que eventual velocidade desenvolvida pela vítima não foi a causa preponderante para o acidente.

O embargante interpôs recurso de apelação, reinsistindo em que “
a responsabilidade pelo trágico evento recai unicamente sobre a conduta imprudente da vítima que assumiu o risco em trafegar a uma velocidade de 104 km/hora em uma via urbana cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/hora
”, sem sequer possuir habilitação, o que foi provado tanto pela perícia produzida no processo criminal, quanto pela prova testemunhal produzida no presente processo (cf. Id. n. 237943243).

Por fim, o acórdão embargado definiu o seguinte:

“(...)

Quanto ao mérito, não há retoques a serem feitos na conclusão da magistrada quanto à responsabilização do apelante, afinal, se a vítima trafegava pela via preferencial em relação à via de trânsito da caminhonete, a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão deve ser imputada ao condutor deste, por violação ao art. 44 do CTB, que prevê que, “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, não havendo, ademais, nos presentes autos, qualquer indicação de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a ocorrência da colisão, já que trafegava em via preferencial.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pela parte autora de não poder desfrutar da convivência com seu familiar, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pela parte autora em virtude do falecimento de seu filho e irmão, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de R$ 180.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra adequado e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral, o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral do requerente e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Ademais, o valor ora fixado não ultrapassa os parâmetros da jurisprudência, em situações em que se busca compensar o denominado “dano-morte”.

(...)”
(cf. Id. n. 259758175).

Como se vê, não existe a omissão apontada pelo embargante, já que a tese de culpa concorrente foi expressamente afastada no caso, embora claramente não tenha sido adotada a conclusão desejada pelo embargante, que interpôs o presente recurso buscando rediscutir a matéria.

Além disso, também não houve omissão quanto à necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais, pois, no caso, não houve alteração no desfecho que justificasse tal readequação.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025